Tribunal: TJMT
Processo: 1036969-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036969-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS - CPF: 047.291.721-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (REU), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS - CPF: 047.291.721-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alega-se excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo-se o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) verificar se subsistem os motivos que fundamentam a prisão preventiva;

(
ii
) determinar se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso
;

(
iii
) aferir se existe excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, embora compatível com a presunção de não culpabilidade, não pode assumir caráter de antecipação da pena, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem perigo à ordem pública ou ao processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

4. No caso concreto, a gravidade do crime imputado não se revela suficiente para justificar a custódia cautelar, visto que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, e a quantidade de entorpecente apreendido (10g de cocaína) não caracteriza risco concreto à ordem pública.

5. O paciente é primário, não responde a outros processos e não há indicativos de envolvimento em organização criminosa, fatores que evidenciam a suficiência e a proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

6. Diante da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, resta prejudicada a análise acerca do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem concedida
.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva não pode ser mantida quando não demonstrada a indispensabilidade da medida extrema frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 2. A primariedade, a ausência de violência ou grave ameaça e a pequena quantidade de droga apreendida indicam a suficiência de medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, § 2º; 315; 319.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wesley dos Santos Pereira em favor de
João Gabriel Martins de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de setembro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008905-43.2024.8.11.0037, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1009746-38.2024.8.11.0037.

Sustenta, o impetrante, que a paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois está preso há 96 dias sem que a instrução criminal tenha iniciado e que, no caso em apreço, não há complexidade que justifique a morosidade, considerando que a instrução se resume à oitiva de policiais militares.

Alega que não mais subsistem as causas que fundamentaram a prisão preventiva, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida desproporcional e desnecessária.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente,

o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi

deferido
,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
seguintes
medidas cautelares:
“
(i) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente à secretaria do juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(v) não fazer uso de substância entorpecente;e(vi) não se envolver em fato criminoso.
”
(ID
260813723
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
272278877
, opina pela
concessão
da ordem
, confirmando-se a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere destes autos, na audiência de custódia realizada no dia 14 de setembro de 2024, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:

[...] Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais, abstrai-se do contexto fático que os acusados foram autuados com quantidade significativa, 22 (vinte) porções, de substância análoga à cocaína (aproximadamente 10gramas), o que merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário, dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade. Merece registro também, que as porções estavam devidamente embaladas, prontas para a mercancia. Além disso, tratando-se de cocaína, temos o alto valor de comercialização, podendo chegar ao valor de R$100,00(cem reais) a grama, ou seja, a quantidade apreendida possui um valor de mercado de, aproximadamente, R$1.000,00 (mil reais), o que afasta qualquer alegação de que se
tratam
de usuários. Temos ainda que, conforme relatado pela douta autoridade policial constitui uma forma de agir dos
traficantes, (tráfico na modalidade formiguinha) visando se eximirem dos ditames legais. Destaca-se o local em que foi apreendido os entorpecentes, posto que se trata de local frequentado por jovens. Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão da liberdade. No mais, deixo de transcrever os demais fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019). Homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva, por conseguinte, resta indeferido o pedido defensivo. Expeçam-se os devidos mandado de prisão em face dos acusados JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS e HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
. [...]

(Auto de Prisão em Flagrante n. 1008905-43.2024.8.11.0037, ID 169123905)

Na data de 5 de novembro de 2024, o juízo natural da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tal como pode ser visto a seguir:

[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante promovida em desfavor de
JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS e HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambosda Lei Federal n. 11.343/2006.

Realizada audiência de custódia (id n. 169123905), ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.

A Defesa do autuado João Gabriel Martins de Jesus juntou pedido revogação da prisão preventiva no id n. 171916833.

Pedido de informações juntado no id n. 173666592, bem como informando o indeferimento da liminar vindicada.

Manifestação do Ministério Público juntado no id n. 173904545.

Mídia juntada no id. 174573553.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente passo analisar a preliminar de nulidade da audiência de custódia arguida nos autos.

Aduz a Defesa que no momento da realização da audiência de custódia, os direitos do autuado João Gabriel não foram respeitados, sob o argumento de que não foram realizadas perguntas sobre as circunstâncias de sua prisão em flagrante delito, bem como que em se tratando de audiência realizada de modo virtual, o custodiado teria ficado em uma sala juntamente com os agentes policiais responsáveis por sua prisão.

Ocorre que analisando a mídia da custódia juntado no id n. 174573553, verifica-se que o juiz que realizou o ato questionou ao custodiado João Gabriel se: “no ato da prisão você sofreu alguma agressão por parte dos policiais?”, momento em que este respondeu: “Não senhor”, de modo que não comprova as alegações da Defesa.

Por outro lado, quanto à alegação de que o custodiado ficou em uma sala juntamente com os agentes responsáveis por sua prisão, não merece prosperar, pois é nítido na mídia juntada aos autos que no momento da custódia só se encontravam na sala os custodiados e de porta fechada.

Portanto, rejeito a preliminar arguida nos autos.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, verifica-se que o autuadoJOAO GABRIEL MARTINS DE JESUSfoi preso em flagrante delito no dia 14/09/2020. Após, o juízo converteu sua prisão em preventiva para garantia da ordem pública, conforme se denota dos autos.

Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusularebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação. Tal regra encontra-se insculpida no próprio artigo 316 do Código de Processo Penal (caput), ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma,“a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”.(TARS – JTJ 626/351).

Pois bem, cumpre ressaltar que não há elementos que indiquem alteração no cenário fático probatório do autuado a indicar a desnecessidade da prisão. Nesse desiderato, no presente caso ver-se que a prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública. Assim, a prisão encontra-se fundamentada nos envolvimentos pretéritos do denunciado com atos infracionais, fundamento hábil para decreto de prisão para garantia de ordem pública visando inibir a
reiteração delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, se o que autuado for posto em liberdade sentir-se-á estimulado a prosseguir na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça, pois, conforme visto, há gravidade concreta, demonstrada pela natureza da droga (cocaína), bem como pela forma de acondicionamento (várias porções) e pelomodus operandi“tráfico formiguinha”, o que justifica a manutenção da medida extrema.

Outrossim,materialidade
delitiva e indícios de autoria, verifica-se, que
ab
initio, restaram-se devidamente comprovadas, conforme os elementos acostado aos autos e demonstrados na decisão que decretou sua prisão preventiva no id n. 169123905. Porquanto, ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade da acusada para a garantia da ordem pública.

Assim, tais casos servem para fundamentar a prisão preventiva para garantia de ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que a soltura do autuado neste feito indicará que
o mesmo
irá evadir-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal, nos moldes do que determina o art. 312 do CPP.

Do mesmo modo, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao requerente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”.(Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).De mais a mais, nota-se que os crimes que o pronunciado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso III, do Código Penal.

Desta forma, é de rigor indeferir o pleito da defesa.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito revogatório e
MANTENHO
a prisão preventiva
do acusada
JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS,
notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra. [...]
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1008905-43.2024.8.11.0037, ID 174639043)
Destaques no original

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa
extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente estejam fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema.

Com efeito, apesar da fundamentação suficiente acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente, o delito supostamente praticado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e a quantidade de entorpecente apreendido (10g de cocaína) não é expressiva a ponto de autorizar, por si só, a sua custódia provisória.

Além disso, o paciente é primário, não é
processado ou
investigado por qualquer outra conduta delituosa e não há indícios do seu envolvimento em organização criminosa, a evidenciar a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a substituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de algumas medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, abaixo relacionadas, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas,
fica prejudicada a análise do alegado excesso de prazo da custódia cautelar.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial, julgo procedente
o
pedido formulado em favor de
João Gabriel Martins de Jesus
;

por consequência
concedo

a ordem
de habeas corpus almejada, para
, confirmando a
decisão
liminar
,
substituir a
sua
prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(
i
) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente à secretaria do juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(
v
) não fazer uso de substância entorpecente; e

(
vi
) não se envolver em fato criminoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025